Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702450-05.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA Agravado(s) BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA., REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI, PLANALTO SERVICE LTDA. E UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angelita Maia dos Santos Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra BTS Transporte Escola Ltda., Real JG Serviços Gerais Eireli, Planalto Service Ltda. e União Federal (processo n. 0022702-09.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora, ao argumento de não ter a requerente comprovado "alteração substancial em sua renda, sendo que o documento de ID 53949521 apenas comprova o envio da declaração, não havendo referência dos bens e valores declarados". Em suas razões recursais (ID 14090580, p. 1-11), a agravante sustenta que, "para o deslinde da situação processual instalada, e apesar dos documentos coligidos aos autos que demonstra a situação física e psicológica da Agravante, os Agravados questionam o estado da Agravante e para sanar essa lacuna foi deferido a perícia, de modo que os honorários periciais custariam R$5.000,00 (cinco mil reais)". Alega não ter condições de arcar com os honorários periciais e, não obstante tenha requerido a concessão do aludido beneplácito, o que, por conseguinte, a tornaria isenta do pagamento da aludida verba, o Juízo de origem indeferiu o pedido. Sob tal perspectiva, assevera que a probabilidade do direito está comprovada, porquanto, segurada da Previdência Social, possui como fonte de renda unicamente os rendimentos recebidos, a título de aposentadoria por invalidez, da reportada autarquia. Articula, ademais, que possui gastos elevados com a mantença de sua saúde, que requer a ministração de muitos medicamentos. Por sua vez, reputa estar evidenciado, na hipótese, o periculum in mora, pois, segundo alega, o dispêndio com os custos da perícia comprometeria o seu sustento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que lhe seja deferido o beneplácito da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão da gratuidade de justiça. Intimada por esta Relatoria (ID 14226355) a carrear aos autos documentos aptos a comprovar a sua condição de hipossuficiente, a agravante juntou aos autos histórico de crédito atualizado emitido pelo INSS, documento no qual se descreve o auferimento de renda no valor líquido de R$3.224,16 (três mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), bem como declaração de imposto de renda e outros documentos que atestam a sua débil condição clínica de saúde. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Insiste a agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça, pedido indeferido no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, destaca-se que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício à agravante. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o, ad litteris: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com o comprovante de rendimentos juntado aos autos, consubstanciado no extrato de créditos emitido pela Autarquia Previdenciária (ID 14564341, p.1-2), a renda líquida da recorrente, que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, corresponde a R$3.224,16 (três mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Observa-se, desse modo, que tal valor não excede a 5 (cinco) salários-mínimos. Com efeito, os recentes julgados da 2a Turma Cível desta Corte de Justiça caminham neste sentido, ad litteris: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REMUNERAÇÃO BRUTA. PARÂMETRO EQUIVOCADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO. (...) 5. Na hipótese dos autos, a remuneração percebida pelos agravantes representa forte evidência de incapacidade dos mesmos para arcar com as custas processuais pois, da análise de seus contracheques juntados ao processo, retira-se que percebem salário líquido em média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Ademais, a remuneração bruta percebida pela parte não pode servir de parâmetro para motivar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto os valores descontados diretamente em sua folha de pagamento não podem ser utilizados para manutenção da família ou pagamento das despesas processuais. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215619, 07184830720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, admite-se a impugnação da contraparte, mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício. É do impugnante o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais. Ausente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos do processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n. 1165873, 07014847620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, vislumbra-se a insuficiência de recursos da agravante para suportar o pagamento das despesas processuais, mormente a verba honorária pericial, sem prejuízo da subsistência própria e de sua família, o que viabiliza tecnicamente a antecipação da tutela recursal requerida. Quanto ao segundo requisito legal, verifica-se, igualmente, presente risco de prejuízo à agravante, na medida em que a não concessão do beneplácito da justiça gratuita poderá implicar na não realização da perícia judicial, ante a ausência de condições financeiras da recorrente em arcar com os honorários periciais. Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. 3. Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.